Tribunal: TJBA
Processo: 0507657-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507657-20.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDILSON SANTOS BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIABILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR TESTEMUNHOS PRESENCIAIS, POLICIAIS E CONFISSÃO DO CORRÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES - TEMA 1077/STJ. CULPABILIDADE ACENTUADA. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. INADEQUAÇÃO. ITER CRIMINIS AVANÇADO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. REVELIA. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUALIZADO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 2. A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas por meio do hamônico e convergente conjunto probatório, composto pelas declarações firmes e circunstanciadas da vítima, da testemunha presencial e do policial militar que participou diretamente da diligência e efetuou a prisão em flagrante dos agentes. Ademais, o corréu confessou a prática do delito em coautoria com o recorrente em ambas as fases da persecução criminal, relatando com detalhes a dinâmica dos fatos, em harmonia e convergência com os demais elementos probatórios constantes dos autos. 3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade acentuada, os maus antecedentes e as circunstâncias do crime. 4. As condenações com trânsito em julgado referentes a fatos anteriores ao fato em em apuração podem ser valoradas a título de maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1077). 5. Na hipótese de concurso de agravantes, uma delas pode ser deslocada para a primeira fase sendo reputada desfavorável ao réu enquanto a outra qualifica o delito. Na hipótese, a qualificadora do concurso de agentes foi considerada a título de culpabilidade negativa, enquanto a qualificadora do rompimento de obstáculo foi utilizada para qualificar o delito de furto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. A causa de aumento prevista no §1.º do art.155 do Código Penal (furto durante o repouso noturno), não incide quando o crime é praticado na forma qualificada (art.155, §4.º), nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.087, sob o rito dos recursos repetitivos. Assim, a majorante do repouso noturno foi considerada como circunstância judicial, reputada desfavorável a moduladora das circunstâncias do delito, visto que “praticado durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável”. 7. A fixação da fração redutora da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, deve observar critérios objetivos e subjetivos, especialmente o iter criminis percorrido. No caso concreto, a execução do crime foi substancialmente desenvolvida, tendo os agentes invadido o estabelecimento comercial, subtraído mercadorias, embalado parte dos bens e, inclusive, transferido itens para o exterior do estabelecimento comercial. Assim, o iter criminis avançou de maneira significativa, aproximando-se da consumação, o que afasta a aplicação da fração redutora máxima. 8. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a reincidência do réu, os maus antecedentes, a revelia, decretada em razão da ausência de endereço atualizado nos autos, elementos que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Portanto, presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (artigos 312 e 313 do CPP). 9. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão preventiva é, em regra, incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto comporta exceções, notadamente nas hipóteses de reiteração delitiva. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507657-20.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante EDILSON SANTOS BAHIA e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 2